Tribunal: TJDFT
Processo: 0721794-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0721794-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCINALDA BISPO DOS REIS BARBOSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por FRANCINALDA BISPO DOS REIS BARBOSA contra decisão da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos de procedimento comum, indeferiu o pedido de antecipação da tutela de urgência com objetivo de determinar ao DISTRITO FEDERAL o custeio de medicamento à autora. A tutela de urgência recursal foi indeferida (ID 47475511). A demanda versa sobre a obrigação do ente público em fornecer à agravante medicamento específico, nos termos da prescrição médica. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, em manifestação subscrita pela Procuradora Marcia Pereira da Rocha, oficiou seja ouvido o juízo quanto ao deferimento do aditamento da inicial (ID 49062532). Em consulta ao processo em 1a instância, verifica-se que houve decisão na qual constou o pedido da autora de substituição do medicamento requerido pelo “vedolizumabe”, alternativa de custo anterior mencionado pelo Natjus, e determinação de intimação do Distrito Federal para manifestação (ID 165483685 autos originais). Assim, INTIME-SE a agravante, Francinalda Bispo dos Reis Barbosa, para se manifestar, no prazo de 10 dias, quanto à perda superveniente de seu interesse de agir quanto ao recurso. Brasília-DF, 19 de julho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator